Tribunal: TJDFT
Processo: 0731425-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731425-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: MARLENE RODRIGUES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BR HOUSE Inteligência Imobiliária Ltda, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores e indenização por danos morais, autos de n.o 0720999-78.2025.8.07.0003, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para determinar o bloqueio de ativos financeiros da agravante, nos seguintes termos: (ID 241792819) “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por Marlene Rodrigues de Lima em face de Anova Empreendimentos Imobiliários EIRELI, BR House Inteligência Imobiliária Ltda, Daniel de Castro Lacerda e Roberta Assis Lacerda. Narra a autora que firmou contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional com a empresa Anova, posteriormente substituído por novo pacto contratual mediante coação, em razão da ausência de propriedade do terreno anteriormente indicado e da inexistência de início das obras. Afirma que mesmo após a assinatura do novo contrato, não houve qualquer movimentação no canteiro de obras e que a empresa ré permanece inadimplente, sem prestar informações aos consumidores. Sustenta que vem arcando com parcelas mensais de financiamento no valor de R$ 1.069,89, sem que tenha havido qualquer contrapartida da ré, razão pela qual postula a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas e determinar o bloqueio de valores via SISBAJUD. Alega risco de comprometimento do orçamento familiar e possibilidade de dilapidação patrimonial pela ré. Instrui a petição com documentos comprobatórios, tais como: comprovante de residência em nome da autora (ID 241571009), contratos firmados com as rés (IDs 241571012 e 241571013), fotos do terreno inativo (ID 241571017), certidão de matrícula do imóvel (ID 241571016), boletos e extratos de pagamentos (IDs 241571018 e 241571019) e memória de cálculo (ID 241571021). DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos e devem ser avaliados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando os interesses tutelados envolvem direito à moradia, boa-fé contratual e equilíbrio nas relações de consumo. No caso concreto, a probabilidade do direito encontra respaldo em diversos documentos acostados aos autos. A autora apresentou dois instrumentos contratuais de promessa de compra e venda de unidade habitacional futura (IDs 241571012 e 241571013), nos quais assumiu obrigações financeiras significativas, inclusive com a intermediação de corretora de imóveis (ID 241571015). Entretanto, a certidão de matrícula do imóvel (ID 241571016) demonstra que o terreno objeto do primeiro contrato não pertencia à ré à época da negociação, revelando fraude contratual e vício na origem da avença. Além disso, fotografias anexadas (ID 241571017) atestam que, mesmo após a assinatura de novo contrato, o lote onde deveria ser erguido o empreendimento permanece completamente inativo, não havendo qualquer sinal de início das obras, ainda que o prazo contratual para entrega já esteja esgotado (31/12/2024). Isso configura não apenas inadimplemento contratual, mas conduta reiterada de desrespeito à boa-fé objetiva e ao dever de transparência por parte das rés. A autora, por sua vez, vem cumprindo pontualmente com as obrigações assumidas, como comprovam os extratos bancários (ID 241571011), boletos quitados (IDs 241571018 e 241571019) e memória de cálculo atualizada (ID 241571022). O perigo de dano também resta demonstrado. A autora declara possuir renda mensal modesta (ID 241571008), condição compatível com o pedido de gratuidade de justiça e confirmada por seus extratos bancários. O desembolso mensal de R$ 1.069,89 compromete sua subsistência, e a manutenção dessa exigência, frente à inércia das rés e à inexistência de obra iniciada, expõe a autora a grave risco financeiro, psicológico e à possibilidade de negativação indevida e outras sanções contratuais, mesmo sendo a parte lesada. Somado a isso, a autora aponta risco concreto de dilapidação patrimonial pelas rés,diante da quantidade de ações recem ajuizadas contra os requeridos, situação que, se confirmada, poderá inviabilizar eventual execução de sentença de ressarcimento. Nessa linha, revela-se adequada a medida de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, até o limite necessário à garantia do juízo. Diante desse contexto fático-jurídico, resta evidenciada a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência pleiteada, nos moldes do art. 300 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por Marlene Rodrigues de Lima para: a) SUSPENDER a exigibilidade das parcelas mensais do financiamento vinculadas ao contrato objeto desta ação, impedindo a adoção de medidas de cobrança, negativação do nome da autora ou aplicação de encargos por inadimplemento, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por cobrança indevida. b) DETERMINAR o bloqueio de ativos financeiros das rés até o limite de R$ 61.858,64 (sessenta e um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), por meio do sistema SISBAJUD, com o objetivo de garantir a efetividade de eventual condenação. Promova-se busca de ativos financeiros no Sisbajud, até o limite do débito na conta das partes requeridas. Promova-se transferência do valor constrito a conta judicial vinculada a este feito a fim de preservar o valor da moeda. Por outro lado, considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a petição inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, em face da aparente condição de hipossuficiência financeira, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil. (...)”. Em suas razões recursais (ID 74608143), afirma que, na origem, a autora alega que celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária com a empresa Anova Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com intermediação da BR House Inteligência Imobiliária Ltda. Narra que, na exordial, a autora afirmou que o contrato inicialmente foi realizado em relação ao Apartamento 405, Condomínio Spin 306, QR 306, Samambaia, todavia, por imposição da Anova foi trocado para o apartamento 207, Condomínio Spin 306, QR 308, Samambaia- DF. Sustenta que a decisão agravada se baseou em premissas fáticas incorretas, ao presumir que a BR HOUSE teria intermediado a venda de unidade no empreendimento SPIN 306, quando, na verdade, sua atuação se restringiu ao empreendimento SPIN 308. Alega que os documentos juntados aos autos demonstram que o contrato referente ao SPIN 306 foi firmado em 04/07/2023, sem participação da agravante, enquanto o contrato relativo ao SPIN 308, com intermediação da BR HOUSE, foi celebrado em 04/01/2021. Aduz que a certidão de matrícula utilizada como fundamento para a concessão da tutela refere-se ao imóvel do SPIN 306, empreendimento com o qual a agravante jamais manteve vínculo. Informa, ainda, que a incorporada Anova, juntamente com a Associação Habitacional dos Trabalhadores e Inquilinos do Setor M Norte (AHTRIMIC/DF), apresentaram uma série de documentos, inclusive que foi vencedora do edital promovido pelo DF acerca do Terreno, que comprova a legitimidade da operação. Defende que, diante dos documentos públicos apresentados, não havia nenhum motivo para a imobiliária duvidar da legitimidade do empreendimento. Aduz que confiou na documentação pública apresentada pela incorporadora Anova. Assevera que não pode ser responsabilizada pelo segundo contrato (SPIN 306). Defende a sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. Ressalta que a decisão agravada impôs bloqueio de ativos financeiros da BR HOUSE, comprometendo o fluxo de caixa da empresa, o pagamento de salários, tributos e fornecedores, configurando verdadeira execução antecipada do mérito. Invoca o art. 300, §3o, do CPC, para sustentar a irreversibilidade da medida. Argumenta que a jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade solidária do corretor quando sua atuação se limita à intermediação, não integrando a cadeia de fornecimento. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada em relação a si. No mérito, postula o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência, bem como reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante, com sua exclusão do polo passivo. Subsidiariamente, requer que, caso mantida a garantia, seja esta limitada à eventual comissão de corretagem efetivamente recebida. O preparo foi devidamente recolhido (ID74612652). É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. No caso em comento, pretende a agravante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Todavia, verifico que referida questão não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que impede o seu conhecimento diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Observo, ainda, que a ilegitimidade foi alegada na contestação (ID 244778595) e, portanto, será apreciada no momento oportuno pelo juízo a quo. Desse modo, a questão da ilegitimidade passiva não será conhecida neste recurso. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos de origem, verifico que a autora alega que celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária com a empresa Anova Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com intermediação da BR House Inteligência Imobiliária Ltda. Informa que procedeu à quitação da entrada e das parcelas do financiamento. Sustenta que, após anos de espera, constatou que o terreno onde seria construído o imóvel não pertencia à empresa ré, sendo posteriormente coagida a assinar novo contrato com alteração de localização, valor e prazo de entrega, sem alternativas viáveis. Afirma que o novo contrato também não foi cumprido, pois as obras sequer foram iniciadas, o que lhe vem causando prejuízos financeiros e emocionais. Por outro lado, a agravada alega, em síntese, que a decisão recorrida se baseou em erro material, ao confundir os empreendimentos SPIN 306 e SPIN 308, atribuindo-lhe responsabilidade por contrato no qual não participou. Alega que sua atuação restringiu-se à intermediação imobiliária do empreendimento SPIN 308, conforme contrato celebrado em 04/01/2021, enquanto o contrato referente ao SPIN 306 foi firmado em 04/07/2023, sem sua participação. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a autora afirma, nos autos de origem, que teria sido coagida a realizar a troca do imóvel originalmente adquirido. Embora a questão precise ser analisada com maior profundidade após a dilação probatória e o contraditório, indica, em tese, que o segundo contrato não constitui negócio jurídico autônomo, mas continuidade ou desdobramento do primeiro, firmado com a intermediação da agravante. Desse modo, os elementos indiciários existentes apontam para um possível vínculo entre os dois instrumentos contratuais, o que torna prematuro, nesta etapa, afastar a responsabilidade da agravante. Ao contrário, os documentos juntados na origem indicam indícios de interdependência entre os contratos, de modo que o vício alegado comprometeria tanto o contrato originário quanto aquele que o sucedeu. Assim, a atuação da agravante na intermediação do negócio originário, que posteriormente foi sucedido pelo segundo contrato, cujo vício, em tese, atinge ambos os contratos, o insere na cadeia de fornecimento prevista no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do §1o do referido artigo, são fornecedores “todos aqueles que participam da cadeia de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços”. Assim, o corretor que promove, divulga e intermedeia a venda do imóvel responde solidariamente por eventuais vícios ou defeitos da prestação de serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC. No caso, em juízo perfunctório, verifico que restaram demonstrados os elementos autorizadores da concessão da tutela de urgência, não havendo reparos, ao que tudo indica, na decisão agravada. Os documentos acostados aos autos originários demonstram o inadimplemento contratual. Além disso, conforme bem ponderou o juízo de origem “as fotografias anexadas (ID 241571017) atestam que, mesmo após a assinatura de novo contrato, o lote onde deveria ser erguido o empreendimento permanece completamente inativo, não havendo qualquer sinal de início das obras, ainda que o prazo contratual para entrega já tenha se esgotado (31/12/2024” Ressalte-se, ainda, que a medida deferida não se revela, ao menos neste momento, desproporcional ou irreversível, sobretudo considerando que a constrição patrimonial poderá ser revertida caso, ao final, reste afastada a responsabilidade da agravante. Importa destacar, inclusive, que não foi determinada a liberação dos valores à parte autora, mas apenas seu depósito em juízo, com a finalidade de resguardar a utilidade da prestação jurisdicional, em eventual procedência da demanda. Nesse contexto, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, razão pela qual não se justifica a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora